Tribunal: STF
Processo: RHC 208966
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Marly Voigt, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no HC nº 620317/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Examinados os autos.



    Decido.



    O recurso não comporta conhecimento, uma vez que o recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso em habeas corpus, conforme estabelece o art. 310 do Regimento Interno da Corte.



    A decisão recorrida foi considerada publicada no dia 8 de outubro de 2021, sexta -feira (Doc. 35, s-STJ fl. 103). Iniciado no primeiro dia útil subsequente, 11 de outubro de 2021, segunda-feira, o prazo se exauriu no dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira. Todavia, o recurso ordinário foi protocolado tão somente em 18 de outubro de 2021 (Doc. 42 , e-STJ 121). O recurso foi interposto, portanto, intempestivamente.



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente